Tribunal: TJES
Processo: 0000123-94.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-94.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000123-94.2022.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERSON ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
CONSUMADO
S

E DESTRUIÇÕES DE CADÁVER CONTRA DUAS VÍTIMAS
. ART. 121, §2º, I E
I
V
,
E ART. 211, DO
CP –
DUAS VEZES
.
1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE.
CRIMES DE HOMICÍDIO.
2. CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO IDÔNEA
. 3.
CIRCUNSTÂNCIAS. EXTREMA BRUTALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 4. CRIMES DE DESTRU
I
ÇÃO DE CADÁVER. CULPABILIDADE E M
OTIVOS.
DESTRUIÇÃO DOS CADÁVERES PARA
INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
CONSEQUÊNCIA
ESPERADA. INVALIDADE.
5.
CIRCUNSTÂNCIAS
. EMPREGO DE FOGO. MODUS OPERANDI QUE AUTORIZA O AUMENTO.

6.
CONSEQUÊNCIAS.
SOFRIMENTO DAS FAMÍLIAS QUE NÃO PUDERAM VELAR ADEQUADAMENTE AS VÍTIMAS
. VALIDADE.
7
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Caso em que a versão acusatória fundamenta-se em tese escorada em comprovação suficiente,
tanto de testemunha presencial quanto de relatos orais de terceiros
. 2.

A
prévia preparação para o cometimento do crime
de homicídio
, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a prática do crime, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade.
3.
E
stá plenamente justificada a negativação das circunstâncias do crime, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal, que apontam a maior reprovabilidade da ação, não só por ter sido o crime praticado em
concurso de agentes,
como também, por terem agido
com excessivas frieza e brutalidade, impondo às vítimas sofrimento bastante elevado, tudo isso por motivos de somenos importância.
4.
O
apagamento da prova mediante a eliminação do cadáver constitui consequência esperada do crime previsto no artigo 211 do Código Penal, razão pela qual,
não serve de fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos. 5.
Na valoração das circunstâncias do crime deve ser levada em consideração a gravidade do delito, medida a partir dos instrumentos e meios utilizados e as demais condições de tempo e lugar da infração. Na
espécie
, o emprego de gasolina, que os acusados adrede traziam consigo
já prefigurando a prática do crime, atrai um apenamento mais rigoroso, em razão dos danos que inflingem ao corpo da vítima.
6. É legítima
a negativação
das consequências extrapenais
basea
da
em elemento concreto e provado nos autos, hábil a embasar a exasperação da reprimenda, pelo fato de ter causado grande dor aos familiares da
s
vítima
s
,
que não puderam dar a elas um velório adequado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000123-94.2022.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERSON ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANDERSON ALVES DE SOUZA,
objetivando a reforma da sentença de fls.
919/924
, da 2ª Vara Criminal de
Baixo Guandu
, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2
º
, incisos
I
e IV (duas vezes - vítimas João Pedro de Jesus
Souza
e J
osu
é Pi
m
enta
T
eixeira) e artigo 211 do Código Penal (duas vezes - vítimas João Pedro de Jesus
Souza
e J
osu
é Pi
m
enta
T
eixeira),
c/c
artigo 29, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 4
3
(quar
enta e três
) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia que
na noite de
5
de
abril
de 201
5
, na
estrada rural de Vila Cajueiro
,
próximo ao Forró Porto das Pedras,
bairro
Vila Cajueiro
, município de
Cariacica
, o apelante,
em comunhão de vontades
com outros três indivíduos
, por motivo torpe e
mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, teria
m
desferido golpes de faca contra a
s
vítima
s

João Pedro de Jesus Souza e Josué Pimenta Teixeira, causando-lhes a morte. Consta, ainda, que, na sequência, teriam ateado fogo nos cadáveres.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

De conformidade com as razões acostadas no id. nº 7326489, requer a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada.

Contrarrazões ministeriais no id. nº
7477579
, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id.
7520471
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do
Eminente
Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
, também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do recurso, que passo a apreciar, iniciando pelo pedido de anulação do veredicto:

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença conta com corroboração razoável.

A materialidade dos crimes está provada nos Laudos Cadavéricos de fls. 143/144 e 145.

As provas de autoria, igualmente, me parecem bem estabelecidas no feito,
senão vejamos:

Paulo Vitor Souza dos Santos
, ouvido às fls.
661
/
66
2, declarou:

que conhecia as vítimas do bairro onde morava; que amba
s
as vítimas eram usuárias de drogas; que as vítimas não estavam envolvidas no tráfic
o
; que as vítimas não trabalhavam, mas viviam aparecendo com objetos para ser
e
m trocados por drogas; que o comentário no bairro era que as vítimas pratica
v
am furtos para manterem o vício; que os próprios moradores do bairro estavam inc
o
modados com a conduta de JOAO PEDRO e JOSUÉ; que JOAO PEDRO e JOSUÉ "roubavam" esses objetos em outros bairros e traziam para vender no bairro Pedro
F
ontes; que essa atitude das vítimas acabava atraindo para o bairro Pedro Fontes, pessoas estranhas, que vinham atrás dos objetos “roubados”;
(...) que no dia dos fatos houve um jogo de futebol no Campo Bela Vista e em seguida um churrasco; que o informante estava aco
m
panhado de sua genitora e permaneceu no churrasco; que as vítimas também permaneceram no churrasco; que os acusados também se faziam presentes no referido churrasco; que o informante conhece os acusados VANDERSON e DYEIDSON
m
as não conhece EZEQUIEL; (...) que dois ou três dias antes do
c
rime, houve furto de um Tab
l
et e de um aparelho de som da prima do informante, filha do acusado VANDO
[o ora recorrente Vanderson Alves de Souza]
; que o comentário no bairro era que JOÃO PEDRO e JOS
U
É estava
m
envolvidos nesse furto; que VANDO pretendia recuperar os perte
n
ces de sua filha subtraídos; que VANDO não chegou a comentar sobre suas i
n
tenções com o informante;
que o acusado DYEIDSON tinha fama de assassino e por tal motivo, VANDO

o procurou; que VANDO pretendia "dar um susto nos rapazes", além de recuperar os pertences de sua filha; que o declarante tomou conhe
c
imento de todos esses fatos, uma vez que no dia que as vítimas foram mort
a
s, a pedido de DYEIDSON, o informante chamou seu tio VANDO; que em seguida, enquanto aguardavam a chegada de JOÃO PEDRO e JOSUÉ, o informante presenciou a conversa entre DYEIDSON e VANDO na qual diziam que iriam pegar os meninos para irem recuperar os objetos furtados;
(...
)
que após JOAO PEDRO e JOSUÉ chegaram na pracinha, DYEIDSON agarrou os pela gola da camisa e disse que eles iriam levá-los até o local em que deixaram o tablet e o aparelho de som, para que tais objetos fossem recuperados; que JOÃO PEDRO e JOSUÉ foram colocados dentro de um veículo Gol Branco de propriedade de DYEIDSON e disseram que iam levá-los pra um local conhecido como Pedrinha; que o informante foi junto acompanhando, pois DYE
I
DSON disse que se o informante não fosse, iria lhe fazer algum mal; que VANDERSON e EZEQUIEL seguiram atrás no carro de VANDERSON; que ao chegarem no local conhecido como Pedrinha, DYEIDSON retirou os meninos de dentro do veículo e seguiu para dentro do mato; que o informante, por determinação de DYEIDSON permaneceu no interior do veículo; que VANDO e EZEQUIEL chegaram em um veículo logo atrás, desembarcaram e juntamente com DYEIDSON, conduziram as vítimas para dentro do mato; que o informante não visualizou o que aconteceu dentro do mato; que os acusados demoraram um pouco a voltar, não sabendo o informante precisar o tempo; que o informante se recorda que DYEIDSON retornou ao veículo e pegou no porta-malas um galão; que o informante acredita que era um galão de gasolina; que o informante esclarece que quando DYEIDSON voltou de dentro do mato, o mesmo estava acompanhado pelos acusados VANDO e EZEQUIEL; que VANDO entrou no carro e foi embora; que DYEIDSON e EZEQUIEL, sendo o primeiro de posse do galão, retornaram para dentro do mato; que depois de um certo tempo, o informante viu o clarão do fogo; que ato continuo, DYEIDSON e EZEQUIEL entraram no veículo e foram embora; que o informante chorou dentro do veículo e por tal motivo, foi chamado de "viadinho" por DYEIDSON e EZEQU
I
EL; que DYEJDSON e EZEQU
I
EL não chegaram a descrever para o informante o que tinham feito com as vítimas; que os acusados não chegaram a comentar com o informante, naquele momento, se haviam utilizado armas de fogo ou armas brancas para matarem as vítimas; que o informante não ouviu nenhum disparo de arma de fogo; que também não ouviu as vítimas gritando; que não visualizou nos acusados manchas de sangue; que também não visualizou os acusados portando facas; que somente no dia seguinte tomou conhecimento que as vítimas haviam sido esfaqueadas e queimadas;
(...) que o informante tomou conhecimento da dinâmica do crime através de comentários do bairro, pois DYEIDSON havia conversado com algumas pessoas e falado o que havia acontecido; q
ue confirma suas declarações de folhas 127/131 doas autos, esclarecendo que com relação a dinâmica do crime descrita as folhas 130. o informante tomou conhecimento de tais informações por comentários feitos por parentes de JOÃO PEDRO e JOSUÉ;
(...)

Também em abono à tese contida na inicial acusatória, o depoimento de UEZIO SILVA DE SOUZA, que às fls. 622/623, afirma que
os comentários no bairro
seriam no sentido de
que os acusados,
ou seja, o ora apelante e os corréus Dieydson Geira Azevedo e Ezequiel Luciano de Oliveira
eram
os autores do crime,
sendo que
populares chegaram ver as vítimas momentos antes de serem mortas, no mesmo veículo dos acusados, um Gol branco
de
quatro portas,
de propriedade do acusado DYEIDSON
.
Informa, ainda,
que

os acusados
e o adolescente
PAULO VITOR avistaram
os ofendidos
caminhando,
os
chamaram para entrarem no carro
e
foram todos até a localidade de Cajueiro, onde ocorreu o crime,
sendo
as vítimas
mortas e seus corpos queimados.

Vale citar, ainda, o relato prestado por Sebastião Olívio Teixeira à fl. 624, que caminha no mesmo sentido.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que o apelante
participou da execução de
dois
crimes de
homicídios qualificad
os e destruição de cadáver
, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Omissis. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Omissis. 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. Omissis. (STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Nesta forma, impossível acolher o pleito anulatório.

Passo à análise da
reprimenda imposta.

As
pena
s
-base
de ambos os crimes de homicídio foram
fixada
s
em 2
0
anos de reclusão, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade
e
às circunstâncias do crime.

Ao valorar a vetorial relativa à culpabilidade, o magistrado registra que os crimes foram praticados de forma premeditada.

É certo que a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a prática do crime, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade.

A este propósito, já é firme o posicionamento jurisprudencial que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Fo ram exasperada s a s pena s -base
dos crimes de homicídio
, ainda, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime,
sobretudo em razão da ex
trema
brutalidade empregada na ação
. Neste particular, consigna a sentença:

As CIRCUNSTANCIAS fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. O acusado junto com terceiras pessoas participou da morte da vítima em via pública, por se tratar de um suposto autor de furto dos objetos de seu carro. O acusado e terceiras pessoas, surpreenderem a vítima, ao abordá-la em uma pracinha e a obrigar a entrar no veículo de terceira pessoa. Ato contínuo, ao chegarem no local do crime, terceira pessoa retirou a vítima do veículo, o amordaçou, momento em que um terceiro agente a segurou e ela passou a desferir diversos golpes de arma branca (facada) contra a vítima. Na sequência, tendo a vítima já morrido terceira pessoa foi até seu carro pegou um recipiente contendo gasolina, jogou no corpo da vítima e após ateou fogo no mesmo. A vítima, como a outra vítima, não teve condições para se defender. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto com os demais agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima, notadamente por se tratar de um frágil adolescente e, ainda mais, a vítima passou por momentos de extremo terror e pânico, pois chorava para não ser morta. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. O acusado e os demais agentes mataram cruelmente a vítima por acreditarem que a mesma estaria come
te
n
d
o furtos na região, bem como de ser um dos autores do furto dos objetos de dentro do carro do acusado. A vítima foi morta com golpes de arma branca, causando-lhe intenso sofrimento e, após teve seu corpo queimado, que deixa claro o animus necand
i
bem como a intensidade e voracidade com que a vítima foi executada. O crime foi bárbaro e extremamente violento, ultrapassando a natureza violenta do próprio homicídio. A vítima foi perfurada várias vezes com arma branca (faca). Não ocorreram brigas, agressões ou discussões no momento do crime. O acusado e os demais agentes foram violentos. Crimes com essa natureza de execução e de violência devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade.

Como parece claro, a negativação das circunstâncias está plenamente justificada, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal, que apontam a maior reprovabilidade da ação, não só por ter sido o crime praticado em
concurso de agentes,
como também, por terem agido
com excessivas frieza e brutalidade, impondo às vítimas sofrimento bastante elevado, tudo isso por motivos de somenos importância.

Nesse passo, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), o que me parece ser o caso.

Aliás, vale lembrar que na aferição da vetorial relativa às circunstâncias do crime, deve o julgador atentar para os pormenores da dinâmica delitiva que não sejam inerentes ao tipo penal, como o tempo e o lugar do crime, o modus operandi, a atitude e comportamento do agente no decorrer dos atos criminosos, dentre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

O édito recorrido observa esses direcionamentos, não só ao dar ênfase
à covardia da ação, praticada por vários
agentes contra vítimas indefesas e amordaçadas, como também, aos momentos de profundo padecimento que culminaram em uma morte bastante aflitiva e dolorosa
.

Preservo as penas-base
aplicadas a
os homicídios.
Considerando que não incidiram circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição, mantenho inalteradas as sanções impostas.

No tocante aos dois delitos de ocultação de cadáver,
foram valoradas negativamente as operadoras relativas à culpabilidade,
aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais.

Sobre a culpabilidade, anota a sentença que a reprovabilidade da conduta deriva do fato de tentar frustrar a aplicação da lei,
destruindo o cadáver para
suprimi
r
a prova da materialidade da infração.

Sucede, no entanto, que o apagamento da prova mediante a eliminação do cadáver, o que efetivamente não ocorreu, constitui consequência esperada do crime previsto no artigo 211 do Código Penal, razão pela qual, deve ser afastada a ponderação negativa.

Ao fundamentar a valoração dos motivos, a sentença registra ter “
o acusado agido para s livrar da responsabilidade penal referente a um delito previamente cometido
”.

Assim como registrado anteriormente, a finalidade de ocultar o crime é inerente ao delito em questão, de forma que não pode ser utilizada para o agravamento da sanção.

Sobre as circunstâncias do crime, a sentença destaca o uso do fogo para a prática do crime.

No ponto, realço que na valoração das circunstâncias do crime deve ser levada em consideração a gravidade do delito, medida a partir dos instrumentos e meios utilizados e as demais condições de tempo e lugar da infração. Aqui, parece claro que o emprego de gasolina, que os acusados adrede traziam consigo já prefigurando a prática do crime, atrai um apenamento mais rigoroso, em razão dos danos que inflingem ao corpo da vítima. Mantenho a negativação.

Por fim, em relação às consequências extrapenais do fato, aponta a sentença
que “
são registrada pelo fato de causar maior sofrimento nos familiares da vítima que sequer tiveram um corpo em estado razoável para poder ser velado
.”

No ponto, observa-se que a negativação baseia-se em elemento concreto e provado nos autos, que se mostra hábil a embasar a exasperação da reprimenda, sobretudo pelo fato de ter causado grande dor aos familiares da vítima. Preservo a presente avaliação.

Assim, ao fim da análise das circunstâncias judiciais afetas aos crimes de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, reajusto a pena-base, proporcionalmente, para 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
e 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
, para cada crime, pena que torno definitiva,
por não incidirem nenhum outro fatos sobre o sancionamento.

Desta forma, as penas somadas totalizam
42
(
QUARENTA E DOIS
) ANOS E
6
(
SEIS
) MESES de reclusão

e
70 (SETENTA) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Mantenho os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial fechado e a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)